Tribunal: TJPA
Processo: 0000185-22.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000185-22.2015.8.14.0301

APELANTE: ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FONSECA, RICARDO FERNANDES DA FONSECA JUNIOR

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0000185-22.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: ISSAC COSTA LAZARO FILHO

ADVOGADO: IGOR MACEDO FACO

AGRAVANTE: ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (HOSPITAL LAYR MAIA)

ADVOGADO: ISSAC COSTA LAZARO FILHO

ADVOGADO: IGOR MACEDO FACO

AGRAVADA: ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FONSECA

ADVOGADA: MARTA TAIANA DE OLIVEIRA MOREIRA

ADVOGADA: PATRÍCIA DE NAZARÉ MUSSI PINHEIRO

AGRAVADO: RICARDO FERNANDES DA FONSECA JUNIOR

ADVOGADA: MARTA TAIANA DE OLIVEIRA MOREIRA

ADVOGADA: PATRÍCIA DE NAZARÉ MUSSI PINHEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE ACOMPANHANTE DURANTE O PARTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MORAL RECONHECIDO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Hapvida Assistência Médica S.A. contra decisão monocrática que manteve sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, a qual julgou procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por Ana Cláudia Mussi Haase da Fonseca e Ricardo Fernandes da Fonseca Junior, reconhecendo a ocorrência de violência obstétrica e condenando a operadora de saúde e o hospital conveniado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de acompanhante durante o parto e as demais condutas narradas configuram falha na prestação do serviço de saúde ensejadora de responsabilidade civil por danos morais; e (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado em primeiro grau deve ser mantido ou reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da operadora de plano de saúde e do hospital conveniado é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, recaindo sobre os prestadores de serviços médicos e hospitalares o dever de assegurar atendimento seguro, digno e humanizado.

4.

A ausência injustificada do acompanhante durante o parto viola direito fundamental garantido pelo art. 19-J da Lei nº 8.080/1990, introduzido pela Lei nº 11.108/2005 (Lei do Parto Humanizado), além de afrontar diretrizes de humanização do parto previstas em normas do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde.

5.

Configurada a violência obstétrica, caracterizada pela restrição indevida de direitos e práticas desumanas no atendimento, resta comprovado o abalo moral sofrido pelos autores, ensejando reparação nos termos dos arts. 186 e 927 do CC/2002.

6.

A indenização por dano moral deve observar caráter compensatório e pedagógico, mas sem resultar em enriquecimento sem causa. Considerando as circunstâncias do caso concreto, mostra-se adequada a redução do valor fixado para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7.

O Agravo Interno não trouxe argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, sendo válida a técnica da fundamentação per relationem, conforme autorizado pelo STJ no Tema 1.306.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência injustificada de acompanhante durante o parto caracteriza violência obstétrica e enseja responsabilidade civil objetiva da operadora de saúde e do hospital conveniado.

2.

A violação de direitos fundamentais da parturiente e de seu acompanhante impõe reparação por dano moral.

3.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser reduzido quando excessivo em face das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC/2002, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 8.080/1990, art. 19-J; Portaria MS nº 1.820/2009; CPC/2015, art. 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.733.777/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26.06.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 490.517/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27.08.2019, DJe 02.09.2019; STJ, Tema 1.306.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A
., contra decisão unipessoal que negou provimento às apelações interpostas em face de sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou procedente a
ação de indenização por danos morais
, proposta por Ana Cláudia Mussi Haase da Fonseca e Ricardo Fernandes da Fonseca Junior, ora agravados.

Sustenta a recorrente que
não houve conduta ilícita
a justificar o dever de indenizar, pois agiu conforme o contrato firmado e a legislação aplicável, inexistindo prova de ato ilícito, nexo causal ou dano efetivo.

Argumenta que a
mera negativa de cobertura
— mesmo que indevida —
não configura, por si só, dano moral indenizável
, conforme precedentes do STJ, tratando-se de simples aborrecimento cotidiano.

Aduz, ainda, que eventual fixação de indenização deve observar os princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade
, sob pena de enriquecimento sem causa da parte adversa.

Requer a
reforma da decisão agravada
, com o consequente
indeferimento do pedido de danos morais
, ou, subsidiariamente, a
moderação no valor arbitrado
, além de pleitear a intimação exclusiva de advogado indicado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, julgando monocraticamente o recurso de apelação interposto pela Hapvida Assistência Médica Ltda e demais partes, mantendo a sentença que reconheceu a ocorrência de violência obstétrica e determinou o pagamento de indenização por danos morais.

O julgamento monocrático da Apelação entendeu pela manutenção da sentença que
condenou a operadora de saúde ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada autor, em razão da falha na prestação dos serviços de saúde durante o parto da autora, com ausência de acompanhante e conduta considerada desumana pelos profissionais de saúde.

No ponto, entendo salutar transcrever parte do ato agravado:

“(...)

Ao contrário do alegado em razões recursais, o conjunto fático-probatório contido nos autos comprovou a ocorrência de violência obstétrica, sofrida pela autora, por ocasião de seu parto, realizado sob o manto da vigência do contrato de plano de saúde requerido, junto ao hospital réu.

Como bem ponderado pela magistrada sentenciante:

“Com efeito, preceitua o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências, conforme fora determinado por este juízo em decisão de fls. 35.

No caso em tela entendo que os consumidores se encontram em condição de disparidade em relação ao hospital para o fito de demonstrar a ocorrência da apontada falha na prestação do serviço hospitalar quanto às violências obstétricas sofridas pela autora, notadamente porque uma das questões objeto dos autos se refere ao fato da requerente estar sem seu acompanhante no momento do parto.

Entendo que as rés, na qualidade de prestadores de serviço hospitalar têm através de seus prepostos não apenas o dever de garantir a segurança e a saúde do consumidor (paciente), mas também de, ao aturar, de maneira esclarecida, mediante a colheita do consentimento expresso do consumidor (ou de familiar),

de modo a garantir-lhe o direito à informação adequada para subsidiar sua decisão (decisão informada), documentando o mais detalhadamente possível os motivos de excepcional e eventualmente assim não agir para, justamente, possibilitar a posterior apuração de sua responsabilidade, que é objetiva consoante art. 14 do CDC.

Compulsando os autos, percebe-se que tanto autores como as rés trouxeram prontuários médicos e ficha da maternidade, sendo obrigação do hospital documentar o serviço prestado, conduta esta que além de esperada da instituição hospitalar, compõe sua atividade fim e se revela elemento necessário à plena prestação do serviço voltado à promoção da saúde.

Da análise dos referidos prontuários se observa que fato há grande lapso temporal entre o internamento da autora (ficha de internação de fls. 23) e a hora de realização do parto, conforme ficha da maternidade de fls. 30, não tendo as requeridas se desincumbido de seu ônus de afastar as alegações narradas pelos autores na inicial ou justificar o motivo para demora.

Sob esse prisma, prevê a PORTARIA Nº 1.820, DE 13 DE AGOSTO DE 2009 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde:

Art. 3º Toda pessoa tem direito ao tratamento adequado e no tempo certo para resolver o seu problema de saúde.

Parágrafo único. É direito da pessoa ter atendimento adequado, com qualidade, no tempo certo e com garantia de continuidade do tratamento, para isso deve ser assegurado:

I - atendimento ágil, com tecnologia apropriada, por equipe multiprofissional capacitada e com condições adequadas de atendimento;

(...)

Art. 4º Toda pessoa tem direito ao atendimento humanizado e acolhedor, realizado por profissionais qualificados, em ambiente limpo, confortável e acessível a todos.

Parágrafo único. É direito da pessoa, na rede de serviços de saúde, ter atendimento humanizado, acolhedor, livre de qualquer discriminação, restrição ou negação em virtude de idade, raça, cor, etnia, religião, orientação sexual, identidade de gênero, condições econômicas ou sociais, estado de saúde, de anomalia, patologia ou deficiência, garantindo-lhe:

Da mesma forma, não consta em qualquer das fichas e prontuários médicos juntados aos autos o registro de acompanhante da autora no momento do trabalho de parto, direito que é garantido legalmente à parturiente, senão vejamos o que prevê o art. 19-J da Lei nº 8.080/1990:

DO SUBSISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DURANTE O TRABALHO DE PARTO, PARTO E PÓS-PARTO IMEDIATO

(Incluído pela Lei nº 11.108, de 2005)

Art. 19-J. Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
(Incluído pela Lei nº 11.108, de 2005)

§ 1
o
O acompanhante de que trata o caput deste artigo será indicado pela parturiente.
(Incluído pela Lei nº 11.108, de 2005)

§ 2
o
As ações destinadas a viabilizar o pleno exercício dos direitos de que trata este artigo constarão do regulamento da lei, a ser elaborado pelo órgão competente do Poder Executivo.
(Incluído pela Lei nº 11.108, de 2005)

§ 3
o
Ficam os hospitais de todo o País obrigados a manter, em local visível de suas dependências, aviso informando sobre o direito estabelecido no
caput
deste artigo.
(Incluído pela Lei nº 12.895, de 2013)

Tal alteração se deu em razão da Lei do Parto Humanizado, Lei nº 11.108/2005, a qual prevê que a futura mãe tem o direito de contar com um acompanhante, de sua livre escolha, durante o parto, seja em hospital público ou privado, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Logo, o pai da criança, como no caso em tela, não pode ser impedido de acompanhar o nascimento sem uma justificativa plausível, caso contrário, entendo que deve ser indenizado, conforme o artigo 186 do Código Civil, assim como a parturiente que teve negado seu direito.

Nesse sentido, embora as rés suscitem aplicação da Resolução CRM –PB nº 143/2010, a qual prevê em seu art. 3º regras para o acompanhante do sexo masculino, entendo que tal Resolução não se aplica ao caso rela, primeiro porque não se pode negar um direito reconhecido em lei federal, sendo que a presença de acompanhante não é mera faculdade que fica a critério do médico ou do hospital, mas sim um direito da parturiente e de seu acompanhante. E segundo porque não há qualquer justificativa nos autos acerca da negativa da assistência do acompanhante de escolha da autora no momento do seu parto.

Destaco ainda que a Organização Mundial da Saúde, visando o bem-estar da parturiente (Declaração de Prevenção e eliminação de abusos, desrespeito e maus-tratos durante o parto, publicada em 2014 pela OMS), bem como para que se sinta apoiada e possa vivenciar mais tranquilamente o processo de nascimento do filho, prevenindo abalos emocionais e como meio de humanização de sua saúde e da de seu bebê, tornou um direito o acompanhamento deste momento por pessoa por ela indicada.

Realizada audiência de instrução e julgamento, conforme termo de audiência de fls. 168, as rés também não se desincumbiram de seu ônus probatório de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos direitos dos autores, sendo que as prepostas ouvidas pelo juízo sequer trabalham junto às rés no momento do fato.

Assim, entendo caracterizada a responsabilidade civil das requeridas, restando, pois, o dever de indenizar, não se tem dúvida de que houve afronta à dignidade dos autores, bem como supressão de um momento único de suas vidas, um direito que lhe era assegurado.

Nos termos do art. 186 e 927, do CC/2002 e do art. 12, do CDC, a parte requerente comprovou a conduta ilícita do agente, o nexo de causalidade e a incidência do dano moral sofrido e, por esta razão é merecedora de reparação, devendo as requeridas serem submetidas à obrigação de tal reparação civil.

Nesse sentido, o entendimento externado pela doutrina leva ao ensinamento de que a reparação deve ter não somente o aspecto educativo, mas, sobretudo, que se busque evitar que o agente reincida no dano praticado, devendo o magistrado, quando da aplicação da medida reparativa, ter em mente esse equilíbrio necessário. Não pode, assim, ignorar o considerável porte da empresa requerida, responsável pela construção de vários empreendimentos nesta cidade e em todo território nacional”.

Pouco há a acrescentar as razões do Juízo a quo – as quais adoto como razão de decidir –, cumprindo anotar, apenas que o parto humanizado é direito fundamental e visa proteger a mulher durante a gestação, pré-parto e puerpério, bem como se destina à erradicação da violência obstétrica. As mulheres têm pleno direito à proteção no parto e de não serem vítimas de nenhuma forma de violência ou discriminação.

A violência obstétrica induz situações constrangedoras e, muitas vezes, traumatizantes durante o momento que deveria ser o mais importante e feliz da vida da mulher: o nascimento do filho.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, é considerada violência obstétrica desde abusos verbais, restringir a presença de acompanhante, procedimentos médicos não consentidos, violação de privacidade, recusa em administrar analgésicos, violência física, entre outros.

Além de recusada a presença integral de acompanhante, bem como em razão da violência verbal, houve negação de contato adequado entre a mãe e o filho após o parto.

Inegável a ocorrência de abalo moral.

Aquilatados tais fatos, a indenização por dano moral deve se dar mediante prudente fixação pelo Juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observadas a finalidade compensatória e a extensão do dano experimentado. Referida indenização destina-se a compensar a dor experimentada e, reflexamente, valer de paradigma didático para coibir tais condutas danosas.

Com o escopo de inibir novas e idênticas condutas pelo causador do dano, deve corresponder a um valor de desestímulo, não podendo ensejar enriquecimento sem causa, tampouco pode ser ínfimo.

Portanto, o quantum fixado (R$ 10.000,00 – para cada um dos autores) não comporta redução ou majoração, já que moderado e razoável, tanto para compensar os transtornos sofridos pelos requerentes, diante de todo o quadro fático acima destacado, sem que lhes represente enriquecimento sem causa, funcionando, ainda, como inibidor de situações semelhantes, atendendo, portanto, à dupla função do instituto indenizatório”.

Como se vê, a decisão reconheceu a
responsabilidade civil do Hospital Layr Maia (Ultra Som Serviços Médicos Ltda)
e da
Hapvida Assistência Médica Ltda
, fundamentando-se na constatação de
violência obstétrica
praticada contra a autora durante o parto, ocorrido sob a cobertura do plano de saúde.

Ficou evidenciada falha na prestação do serviço, especialmente pela
ausência injustificada do acompanhante da parturiente
no momento do parto — direito garantido por lei — e por outras práticas incompatíveis com o atendimento humanizado, conforme diretrizes do SUS e da OMS.

Destacou-se que a responsabilidade das requeridas é
objetiva
, nos termos do art. 14 do CDC, sendo dever das instituições hospitalares garantir a segurança, informação e acolhimento da paciente.

Diante da
omissão na documentação dos fatos e da não comprovação de causas excludentes de responsabilidade
, ficou configurado o dever de indenizar pelos
danos morais
decorrentes da supressão de um momento único e da afronta à dignidade dos autores, fixando-se a indenização em
R$ 10.000,00 para cada um dos autores
.

Analisando as razões do Agravo Interno, percebo que a recorrente não traz argumentos que autorizem um
distinguishing da lide em debate com as súmulas aplicadas, ou até mesmo eventual destaque a questão fática ou probatórias contida nos autos que seja suficiente para abalar as razões da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Turma proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Nessa linha, assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no tema 1.306, segundo o qual:

“1. A técnica da fundamentação por referência (per relacione) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado
”
(destaquei)
.

Entretanto, melhor examinando os autos, entendo mais adequado, em homenagem aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, reduzir o valor do dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Isto posto, deve ser dado parcial

provimento ao Agravo Interno para, mantendo a decisão monocrática que julgou
improcedente o recurso de apelação interposto pela operadora de saúde, confirmando a condenação por danos morais decorrente de violência obstétrica, diante da ausência de acompanhante durante o parto e outras falhas graves na prestação do serviço hospitalar, reduzir o valor do dano moral para R$-3.000,00 (três mil reais), para cada um dos autores.

Forte nessas razões,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, conforme as razões já expostas.

Ademais, deixo de arbitrar honorários advocatícios recursais, pela impossibilidade de majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 07/10/2025